Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS MENSAIS DE LOCATIVOS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. DEPURAÇÃO DO MONTANTE REALIZADO E DO QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO SOBEJANTE. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ALCANCE. INTEGRALIDADE DOS VALORES RECOLHIDOS EM JUÍZO. IMPORTES LEVANTADOS E IMPORTES NÃO MOVIMENTADOS PELO CREDOR. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO A SER ATUALIZADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO TÍTULO EXECUTIVO, ABATIDOS OS DEPÓSITOS CORRIGIDOS E INCREMENTADOS (STJ, TEMA 677). DISTINÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS DEVIDOS. VALORES DEPOSITADOS E AINDA NÃO MOVIMENTADOS. PLANILHA EXIBIDA PELO EXEQUENTE QUE DEVE RETRATAR O VALOR NOMINAL DEPOSITADO, SEM OS ACRÉSCIMOS DECORRENTES DE CORREÇÃO NO MOMENTO DE CONFECÇÃO DA PLANILHA. VALORES A SEREM LEVANTADOS JÁ COM A CORREÇÃO IMPLANTADA PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. DECOTE DO MONTANTE ATUALIZADO NO MOMENTO DE LEVANTAMENTO DO VALOR. MONTANTES RECOLHIDOS CORRIGIDOS PELO BANCO ATÉ A DATA DE CADA MOVIMENTAÇÃO EFETIVADA DE MODO SUCESSIVO. ESCOPO. PRESERVAÇÃO IDENTITÁRIA TANTO DOS RECOLHIMENTOS HAVIDOS QUANTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TELEOLOGIA. MERA ASSEGURAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE INCREMENTO AO VALOR NOMINAL DE ACRÉSCIMOS CONFORME ÍNDICE DE CORREÇÃO CORRELATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMBARGOS EM RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. RESOLUÇÃO CONSOANTE SEUS INTERESSES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVANTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Desprovido o agravo de instrumento e preservada incólume a decisão originalmente agravada, ao agravado não assiste interesse recursal para postular a declaração do julgado sob o prisma de que teria se omitido na resolução das questões submetidas a reexame, porquanto, inclusive, não poderão os embargos afetar ou melhorar sua situação processual, denotando que os embargos de declaração que manejara foram formulados como sucedâneo do recurso que não interpusera em face do originalmente decidido.
2. O que faz coisa julgada é o dispositivo do julgado, não os fundamentos desenvolvidos como sustentação e as premissas de fato e de direito do desenlace alcançado, e, assim, defronte solução que lhe fora integralmente favorável, com o desprovimento do recurso manejado pela parte contrária, à parte recorrida não assiste interesse em demandar o reexame das questões suscitadas nem lhe é viável pretender transformar os embargos de declaração em sucedâneo do recurso apropriado para debater o que neles aduzira (CPC, art. 504).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos do agravante conhecidos e desprovidos. Embargos do agravado não conhecidos. Unânime.